Tribunal: STF
Processo: ARE 1365390
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (Vol. 4):



    “EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES - NÃO INCLUSÃO DE SERVIDOR NA "RAIS" - REQUISITOS PREENCHIDOS - PREJUÍZO À PERCEPÇÃO DO PASEP - DIREITO RECONHECIDO PELA MUNICIPALIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO. 



    - O PASEP se constitui em abono salarial de um salário mínimo destinado aos empregados que preencham os requisitos elencados no art. 90, da Lei n. 7.998190.



    - Demonstrado que o Município de Governador Valadares é contribuinte do PASEP, que o servidor efetivo laborou por trinta dias no ano-base e encontra-se cadastrado no programa, deve ser reconhecido o direito do servidor que não teve o seu nome incluído na Relação Anual de Informações Sociais ao ressarcimento pelo valor que deixou de auferir em virtude da negligência do ente público empregador.



    - Sentença confirmada na remessa necessária. Recurso voluntário prejudicado”.



    Opostos Embargos de Declaração (Vol. 5, fl. 8), foram rejeitados (Vol. 6).



    No Recurso Extraordinário (Vol. 8), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES alega que houve negativa de vigência aos artigos 1°; 5º, caput, e inciso II; 18; 29; 31; e 37 da Constituição Federal. Afirma que, diversamente do pontuado pelo acórdão recorrido, o autor não tem direito ao pagamento do abono salarial do PASEP, pois não preencheu os requisitos do artigo 9º da Lei 7.998/1990.



    O Tribunal de origem negou seguimento ao RE, aos fundamentos de que (a) não houve o prequestionamento dos dos artigos 18, 29 e 31 da Constituição; (b) quanto à alegada violação ao princípio da legalidade, incide o óbice da Súmula 636 do STF; e (c) a pretensão recursal demanda o reexame do conteúdo probatório dos autos, aplicando-se, na hipótese, a Súmula 279 do STF (Vol. 10).



    No Agravo, a parte refutou todos os óbices sumulares apontados na decisão agravada (Vol. 12).



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, no tocante à ofensa aos artigos 5º, II e 37, caput, da Constituição Federal, aplica-se neste caso a restrição da Súmula 636/STF: Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida. 



    Quanto ao mais, o Tribunal de origem solucionou a controvérsia nos seguintes termos (Vol. 4, fl. 5):



    “Leonardo Alves Vargas ajuizou ação ordinária em face do Município de Governador Valadares pleiteando o ressarcimento da quantia de R$ 545,00 (quinhentos e quarenta e cinco reais), relativa ao abono do PASEP referente ao ano de 2011, que, segundo afirma, deixou de receber em virtude da negligência da administração municipal, que não lançou o seu cadastro na Relação Anual de Informações Sociais - RAIS do ano de 2010.



    Asseverou que ingressou nos quadros da administração do Município em dezembro de 2010, ocasião em que já era cadastrado no programa PIS/PASEP pelo prazo exigido pelo inciso II, do art. 9º , da Lei n. 7.998190.



     Pois bem.



    Compulsando detidamente os autos, com a respeitosa vênia às razões recursais, não vislumbro razões para alteração da sentença. 



    O PASEP se constitui em abono salarial de um salário mínimo destinado aos empregados que preencham os requisitos elencados no art. 9º , da Lei n. 7.998190, vide:



    [...]



    De acordo com os dispositivos transcritos, as exigências para a percepção do PASEP são: a percepção de remuneração por empregadores contribuintes do PIS/PASEP; o limite de dois salários mínimos para a média remuneratória; o trabalho por pelo ou menos 30 (trinta) dias no ano-base e o cadastramento no programa há mais de cinco anos. 



    Na hipótese, todos os requisitos se mostram preenchidos para a concessão do benefício ao autor, em relação à atividade desempenhada no âmbito do Município de Governador Valadares.



    Com efeito, o autor é cadastrado no PIS desde 20/09/2002 (f. 09), foi nomeado para o desempenho do cargo efetivo de Assistente de Administração em 1º de dezembro de 2010 (f.07) e o requerido reconheceu, no bojo da contestação, que a posse se deu na mesma data, o que comprova o labor por trinta dias no referido ano-base.



    O recorrente, além de não negar ser contribuinte do PASEP, reconheceu o direito do autor, tanto que efetivou a inclusão do servidor na RAIS, relativamente ao exercício de 2010, em 811012013 (f46).



    [...]



    Melhor sorte não socorre ao recorrente no que tange aos honorários sucumbenciais, eis que escorreitamente postergada a fixação para o momento da liquidação de sentença, nos estritos termos do ad. 85, §4º, II, do vigente diploma processual.



    […]



    Ante o exposto, CONFIRMO A SENTENÇA NA REMESSA NECESSÁRIA, PREJUDICADO O RECURSO VOLUNTÁRIO. 



    Custas recursais pelo recorrente, com a isenção legal.



    Determino que, quando da fixação da verba honorária na liquidação, sejam arbitrados em desfavor do ente público honorários recursais. É como voto.”



    Verifica-se, portanto, que o Tribunal de origem, com fundamento na legislação ordinária pertinente (Lei Federal 7.998/1990) e nas peculiaridades do caso concreto, concluiu que o recorrido tem direito de perceber o PASEP, pois preencheu todos os requisitos necessários à concessão do benefício.



    Trata-se, desse modo, de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional (Lei Federal 7.998/1990), de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se. 



    Brasília, 3 de fevereiro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente